Tribunal: TJSP
Processo: 1161087-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ – Pleito de reforma – Descabimento - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas que não excederam o limite

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ – Pleito de reforma – Descabimento - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas que não excederam o limite apontado na exordial – Sentença mantida – Recurso desprovido.